Tribunal: TJMT
Processo: 1019759-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019759-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ADOLFO CAGNONI JUNIOR - CPF: 705.611.258-72 (AGRAVANTE), MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (AGRAVADO), ADVOCACIA PRADO & OLIVEIRA - CNPJ: 10.884.547/0001-50 (AGRAVADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018, §2o, CPC – PROCESSO DE ORIGEM CONVERTIDO À FORMA ELETRÔNICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS POR ORDEM PROFERIDA EM DEMANDA CONEXA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA NOS AUTOS EM QUE DEFERIDO A PENHORA ON-LINE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispensa-se a adoção da providência prescrita no art. 1.018, §2o, do CPC nos casos em que o processo de origem tramitar por meio eletrônico. 2. Embora se trata de demandas conexas, o requerimento de desconstituição de penhora on-line e restituição de valores bloqueados deve ser deduzido nos autos onde o ato foi determinado e efetivado, e não nos autos em que se discute a formação da sentença exequenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019759-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADOLFO CAGNONI JÚNIOR contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Sentença Homologatória - Querela Nullitatis Insababilis
”

(Proc. no 6209-21.2018.8.11.0018 – Código 117712), ajuizada pelo agravante contra MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e ADVOCACIA PRADO & OLIVEIRA, entre outras deliberações, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para fosse declarada a “
nulidade

do ato de constrição que
(efetivou)
o bloqueio e penhora de R$ 69.068,75 em
(sua)
conta corrente
” nos autos do cumprimento de sentença da ação de embargos de terceiro (Proc. no 0762-62.2012.8.11.0018), e, por conseguinte, determinada a “
restituição dos valores
(...),
bem como a suspensão e impedimento de qualquer outra medida constritiva via Bacenjud até o final deslinde deste feito
” (cf. Id. no 60836470), pois, segundo apreciação do magistrado, “
não restou devidamente comprovado desde a decisão de fls. 51/52 a necessidade de se liberar ao autor referido valor, vez que a suspensão determinada no referido decisum tem o escopo de evitar eventual prejuízo para as partes
” (cf. Id. no 60836471).

O agravante circunstancia que propôs a presente ação para ver reconhecida e declarada a nulidade da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros (Proc. no 0762-62.2012.8.11.0018), que homologou o pedido de desistência apresentado pelo advogado que o representava naqueles autos, mesmo este não possuindo poderes expressos e especiais para fazê-lo, o que, a seu viso, torna o ato nulo e sem efeito, e que serve de título executivo à fase de cumprimento de sentença em que houve o bloqueio e a penhora do saldo de sua conta e cujo pedido de baixa foi, agora, rejeitado na decisão ora agravada.

Discorre, nesse sentido, sobre a falta de outorga de poderes especiais ao advogado desistente e, portanto, a “
ausência de capacidade postulatória à desistência da ação
”, sustentando que, assim como no que se refere à sentença homologatória, há de ser reconhecida a nulidade da penhora on-line determinada nos autos do cumprimento de sentença, inclusive porque, uma vez que já fora determinada a suspensão daqueles autos até o deslinde desta lide, “
a manutenção da contrição é medida demais gravosa
”, eis que os valores bloqueados são “
provenientes da atividade rural
(...)
desenvolvida e necessários à quitação parcial de compromisso financeiro
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida “
a ausência de carga suficiente de executividade na sentença de homologatória
”, e, consequentemente, seja ordenada “
a restituição dos valores constritos, bem como a suspensão e o impedimento de qualquer outra medida constritiva via BACENJUD até final deslinde daquele feito
” (cf. Id. no 57908460).

A decisão de Id. no 61170989 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada
Advocacia Prado & Oliveira
ofertou contrarrazões junto ao Id. no 64781477, suscitando preliminar de “
cumprimento extemporâneo do art. 1018, §2o, CPC
”, uma vez que “
o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 18/09/202, enquanto que a petição de juntada para cumprimento do art. 1018, §2o, do CPC foi apresentada somente em 14/10/2020

portanto, quase um mês após a data
”, e, ainda, preliminar de ausência de “
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento – Art.1015 do CPC
”, pois, segundo argumenta, o pedido de desbloqueio de valores “
não se adequa às hipóteses arroladas

pelo legislador

no rol taxativo
”; no mérito, refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do agravo.

O agravado
MANOEL não ofertou
contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, rejeito a preliminar de descumprimento da providência do art. 1.018, §2o, CPC, pois, segundo consta dos autos, em 10.08.2020, antes da interposição deste recurso (18. 09.2020), o processo de origem foi digitalizado e passou a tramitar de forma eletrônica (cf. Id. no 57908465 - pág. 16 e 17), e, depois, para que fosse negada a admissibilidade ao agravo de instrumento, cabia à parte agravada não apenas alegar, mas também comprovar que não houve a juntada dos referidos documentos nos autos de origem (CPC, art. 1.018, §3o), o que não foi feito no caso, até porque nenhum documento novo veio ao instrumento recursal com as contrarrazões da agravada Advocacia Prado & Oliveira.

Em segundo lugar, conforme se vê da petição de deu origem à decisão agravada (cf. Id. no 60836470), embora não conste menção expressa a um pedido de tutela provisória (CPC, art. 294), é possível extrair do teor da manifestação do autor/agravante, sobretudo da causa de pedir arrimada na presença de “
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
”, o caráter de tutela de urgência do pedido para fosse decretada a nulidade/desbloqueio dos valores penhorados nos autos do feito conexo (Proc. no 0762-62.2012.8.11.0018), o que insere a decisão que rejeitou esse pleito na hipótese do art. 1.015, I, do CPC.

Passando ao mérito da discussão recursal, a questão controvertida foi contextualizada nas razões recursais nos seguintes termos:

“O Agravante é proprietário de imóvel rural localizado na cidade Denise, tendo-o adquirido por Contrato Particular de Dação em Pagamento em 15.09.2006, do Sr. NADILSON GONÇALVES AUED, que, por sua vez, o recebeu do Sr. OSNI DELLA GIUSTINA.

Aos 13.10.2011 o imóvel foi objeto de constrição judicial, oriunda dos autos da Ação de Execução de Título Extra Judicial no 3842-10.2007.811.0018, promovida por MANOEL AFONSO DE ALMEIDA em desfavor de NADILSON GONÇALVES AUED.

A defesa da propriedade foi exercida, via propositura da Ação de Embargos de Terceiros, processo no 0762-62.2012.8.11.0018, manejada em desfavor do Exequente MANOEL AFONSO DE ALMEIDA.

O feito se desenvolvia regularmente e galgava a fase de instrução, com manifestação de interesse na produção de provas, quando, de inopino, sem qualquer consulta ou autorização do AGRAVANTE, o Patrono da Ação de Embargos de Terceiros, Dr. DANIEL ZAVAREZE, inscrito na OAB-MT sob no 10.149, postulou a desistência do feito.

O Juízo de piso, não se atentando a ausência de outorga de poderes especiais ao Advogado, homologou a desistência, condenando o Autor, ora AGRAVENTE, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 486, inciso VIII, da Cártula Processual Civil.

O feito foi convertido em Execução de Sentença e, diante o reiterado silêncio do EXECUTADO, ora AGRAVANTE, (que imaginava estar seu advogado atuando com diligência e esmero) em promover a quitação dos honorários sucumbenciais, determinado o bloqueio judicial de R$ 69.068,75 (sessenta e nove mil sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) de suas contas correntes, via BACENJUD.

Diante a constrição dos valores e patrocínio infiel do Advogado, coube ao AGRAVANTE a propositura desta Ação Declaratória para ver anulada a sentença homologatória, proveniente de manifestação, também, nula do Patrocinador da causa, que o condenou a pagar honorários sucumbenciais aos Doutos Causídicos ELCIO LIMA DO PRADO, inscrito na OAB/MT 4.757; e SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA inscrito na OAB/MT 3.546-A; ambos sócios da ADVOCACIA PRADO & OLIVEIRA.

Recebida a Inicial, o Juízo de piso acolheu o pleito de Tutela de Urgência, suspendendo o trâmite dos processos Execução de Título Extra Judicial no 3842- 10.2007.811.0018 e Execução de Sentença no 0762-62.2012.8.11.0018.

Promovida a citação dos REQUERIDOS pelos correios, a Sociedade Civil de Advogados e seus sócios apresentaram resposta/contestação a peça inicial, em 22.11.2018.

Silente, até a presente data o Requerido, MANOEL AFONSO DE ALMEIDA.

Ainda que parcial a triangulação processual, o AGRAVANTE postulou a restituição dos valores constritos, pois provenientes da atividade rural por ele desenvolvida, e necessário a quitação parcial de compromisso financeiro assumido com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sudoeste MT/PA - SICREDI.

Os Requeridos, ora AGRAVADOS, chamados a se manifestar sobre o pedido de restituição, como esperado, discordaram do pleito de restituição, arguindo ausência do pedido na inicial e estabilidade da lide.

O juízo ‘a quo’, decidiu:

(...)

Quanto ao pedido de restituição do valor constrito nos autos em apenso (43651), verifica-se que não restou devidamente comprovado desde a decisão de fls. 51/52, a necessidade de se liberar ao autor referido valor, vez que a suspensão determinada no referido
decisum
tem o escopo de evitar eventual prejuízo para as partes. Assim, indefiro referido pleito.” (cf. Id. no 57908460)

Embora o pleito do autor/agravante possa ser interpretado como um pedido de tutela de urgência para fins de admissibilidade recursal, ao se volver os olhos ao seu conteúdo, ressai nítida a inadequação da via eleita à pretensão deduzida nesta lide, pois, apesar de se tratarem de demandas conexas, não se pode olvidar que há autonomia entre os embargos de terceiro e a ação anulatória, com delimitações objetivas próprias em cada qual, de modo que o requerimento de restituição dos valores bloqueados, ou, para ser mais preciso, de baixa/revogação da penhora on-line do saldo da conta corrente, deveria ser deduzido nos autos onde o ato foi determinado e efetivado, isto é, dos embargos de terceiro (Proc. no 000762-62.2012.8.11.0018), e não nos autos de origem, mormente em se tratando de pedido formulado de forma incidental.

Veja-se, ademais, que, propositalmente, fiz referência exclusivamente à pretensão de desbloqueio e restituição de valores, pois é evidente que, em caráter provisório, em sede de decisão precária, é simplesmente incogitável que haja a declaração de nulidade de atos processuais realizados em outro feito, particularmente de uma sentença transitada em julgado.

Se não bastasse, em que pese a relevância dos fundamentos que amparam a pretensão anulatória da sentença homologatória e, por conseguinte, de todos os demais atos praticados a partir de então, especialmente a penhora on-line efetuada em fase de cumprimento de sentença, realmente não há elementos suficientes a convencer da necessidade de imediata liberação dos valores bloqueados, notadamente ao se considerar que não há comprovação idônea de situação que denote a urgência à adoção da providência, cuidando-se de afirmação solitária nos autos de que os recursos bloqueados seriam imprescindíveis à satisfação das dívidas derivadas de sua atividade empresarial, e, somado a isso, a tutela de urgência concedida anteriormente nestes autos, que ordenou a suspensão do prosseguimento dos feitos executórios ligados à discussão desta lide, visou garantir justamente a estabilidade do quadro fático, não só a favor do autor – evitando que fosse liberado o dinheiro e que este sofresse outras constrições em seu patrimônio –, mas também em prol dos exequentes, que possuem a garantia de que o feito está garantido enquanto se discute aqui a formação do título executivo judicial.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021